Tribunal: TJPA
Processo: 0003326-74.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003326-74.2014.8.14.0401

APELANTE: JOICELENO MESQUITA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADA – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA REALIZADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Constata-se que no dia 22/02/2014, por volta das 21:00h, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo no bairro da Cabanagem, mais precisamente na Rua Val-de-Cans, quando se deparou com dois indivíduos em atitudes suspeitas, tendo os elementos se assustado ao avistarem a viatura, empreendendo fuga.

Ato contínuo, os policiais foram ao encalço do ora denunciado e do outro indivíduo não identificado. Ocorre que, durante a perseguição, os policiais ordenaram que o ora denunciado parasse, tendo ele obedecido a ordem, porém,
sacou uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, em direção à guarnição, fazendo com que o Cabo da PM Luís Nazaré da Silva, visando resguardar sua vida e de seu companheiro, efetuasse disparo de arma de fogo em direção ao denunciado, que foi atingido na perna esquerda e, em seguida, foi detido
.

Após ser atingido, o denunciado caiu e jogou sua arma distante do seu corpo, dizendo que estava desarmado. Assim, os policiais deram voz de prisão a ele, apreenderam a arma de fogo, conduzindo-o ao Hospital Metropolitano, onde foi atendido e, ao receber alta médica, foi apresentado à autoridade policial para providências legais.

Diante dos depoimentos acima transcritos, constata-se que o apelante e seu comparsa estavam em uma motocicleta em atitude suspeita, momento em que foram abordados para pararem a motocicleta, mas resolveram fugir do local, o que gerou suspeita pelos policiais militares que saíram em perseguição que resultou na prisão em flagrante do apelante, o qual estava armado, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 25/IPL.

Embora o apelante confirme a apreensão do artefato bélico na abordagem, não apontou a propriedade a outrem, nem arrolou testemunhas ou trouxe quaisquer provas de que o objeto pertencia a terceiro.

As condições do flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais, sobre os quais não se tem dúvida quanto à imparcialidade, eis que seus testemunhos foram colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, não enfrentando dúvida razoável, são elementos legítimos a fundamentar o juízo de procedência.

Ademais, inexistindo demonstração de que os policiais envolvidos na ocorrência tivessem o interesse de prejudicar o réu, deve-se acolher a prova acusatória para manter a condenação do acusado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

É entendimento já há muito pacificado na jurisprudência pátria, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação. (AgRg no AREsp 482.641/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014).

Nota-se que os fatos descritos na denúncia foi uma abordagem rotineira realizada pelos policiais militares, no exercício de suas funções, que tem como dever a garantia da ordem e a proteção da sociedade, não restando demonstrado qualquer abuso capaz de desconstituir a ação policial.

Sendo o delito de porte ilegal de arma de fogo um crime de perigo abstrato e de mera conduta, basta que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de “portar” a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo penal.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

Nota-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, razão pela qual mantenho a pena-base no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria

Considerando que o magistrado
a quo
reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB).
Mantenho
a compensação realizada pelo juízo
a quo
tendo em vista que está em total acordo com a jurisprudência pátria.

3ª Fase da Dosimetria

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, inciso II, do CPB.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Datado e assinado eletronicamente

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003326-74.2014.814.0401

APELANTE: JOICELENO MESQUITA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Joiceleno Mesquita Oliveira
, contra a sentença condenatória da lavra do MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA, à pena de
02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
; ABSOLVENDO-O da acusação prática do delito tipificado no art. 329 do CPB.

Narra a exordial acusatória que, no dia 22/02/2014, por volta das 21:00h, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se em policiamento ostensivo na VTR-0134, pelo bairro da Cabanagem, nesta capital, mais precisamente na Rua Val-de-Cans, quando se deparou com dois indivíduos em atitudes suspeitas, tendo os elementos se assustado ao avistarem a viatura, empreendendo fuga.

Ato contínuo, a polícia foi ao encalço do ora denunciado, enquanto outra guarnição perseguia o outro indivíduo. Ocorre que, durante a perseguição, os policiais ordenaram que o ora denunciado parasse, tendo ele obedecido a ordem, porém, sacou uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, em direção à guarnição, fazendo com que o Cabo da PM Luís Nazaré da Silva, visando resguardar sua vida e de seu companheiro, efetuasse disparo de arma de fogo em direção ao denunciado, que foi atingido na perna esquerda e, em seguida, foi detido.

Ainda segundo a peça acusatória, o denunciado caiu em solo e jogou sua arma distante do seu corpo, dizendo que estava desarmado. Assim, os policiais deram voz de prisão a ele, apreenderam a arma de fogo, conduzindo-o ao Hospital Metropolitano, onde foi atendido e, ao receber alta médica, foi apresentado à autoridade policial para providências legais.

O acusado foi autuado em flagrante delito, sendo concedida sua liberdade provisória, nos termos do artigo 310 do CPP. (fl. 96).

A denúncia foi protocolada em 20/06/2014, tendo sido recebida neste Juízo no dia 24/06/2014, com determinação de citação do réu para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 396 do CPP (fl. 103).

Em virtude de impossibilidade de citação pessoal do denunciado, este foi citado por edital. Ocorre que, em razão de ter transcorrido o prazo editalício e não ter se apresentado na Secretaria deste Juízo, bem como não ter constituído advogado, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (fl. 210).

Posteriormente, novo endereço do acusado foi obtido através de consulta no SIEL, razão pela qual foi procedida nova citação e intimação para apresentação de resposta à acusação, nos termos do artigo 396 do CPP.

Citado da denúncia (fl. 243), o acusado apresentou resposta à acusação através da Defensoria Pública às fls. 244/245, sustentando que os fatos não ocorreram como descritos na denúncia, argumentando que, ao longo da instrução processual, será provada a inocência do acusado. Ao final, arrolou testemunhas.

Por não se apresentarem quaisquer das hipóteses de absolvição sumária elencadas no art. 397 e seus incisos da Lei Adjetiva Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 246).

Em instrução processual, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação Luiz Nazaré Pereira da Silva e Evandro do Carmo Mendes da Costa (PM’s) (fl. 256). Em seguida, foi interrogado o acusado Joicileno Mesquita Oliveira (fl. 256).

Na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram (fl. 255).

Às fls. 257/258, o Ministério Público apresentou memoriais finais, requerendo a procedência da denúncia e a consequente condenação do acusado, nos termos do art. 14 da Lei 10.826/2003, sustentando que provadas autoria e materialidade do crime.

Por sua vez, a defesa do acusado apresentou memoriais finais às fls. 259/264, sustentando, preliminarmente, a nulidade probatória, argumentando que foi ilícita a abordagem dos policiais, por falta de justa causa. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu que seja aplicado o regime aberto, bem como que seja reconhecida a confissão espontânea.

O MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA, à pena de
02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
; ABSOLVENDO-O da acusação prática do delito tipificado no art. 329 do CPB.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, alegando preliminarmente nulidade processual em razão da ausência de justa causa para a abordagem policial e no mérito, redimensionamento da pena para que seja reconhecida atenuante de confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5532923).

É o relatório. Ao revisor.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, pois previsto em lei, cabível, adequado e presente o interesse recursal, bem como foram obedecidas às formalidades devidas à sua admissibilidade e ao seu processamento.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

A Defesa sustenta a nulidade do processo por ausência de justa causa para a abordagem policial.

Analisando os presentes autos, constata-se que no dia 22/02/2014, por volta das 21:00h, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo no bairro da Cabanagem, mais precisamente na Rua Val-de-Cans, quando se deparou com dois indivíduos em atitudes suspeitas, tendo os elementos se assustado ao avistarem a viatura, empreendendo fuga.

Ato contínuo, os policiais foram ao encalço do ora denunciado e do outro indivíduo não identificado. Ocorre que, durante a perseguição, os policiais ordenaram que o ora denunciado parasse, tendo ele obedecido a ordem, porém,
sacou uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, em direção à guarnição, fazendo com que o Cabo da PM Luís Nazaré da Silva, visando resguardar sua vida e de seu companheiro, efetuasse disparo de arma de fogo em direção ao denunciado, que foi atingido na perna esquerda e, em seguida, foi detido
.

Após ser atingido, o denunciado caiu e jogou sua arma distante do seu corpo, dizendo que estava desarmado. Assim, os policiais deram voz de prisão a ele, apreenderam a arma de fogo, conduzindo-o ao Hospital Metropolitano, onde foi atendido e, ao receber alta médica, foi apresentado à autoridade policial para providências legais.

Nota-se que os argumentos da defesa não apresentam qualquer fundamento, conforme se verifica com as informações obtidas durante a instrução processual:

A testemunha
Luís Nazaré Pereira da Silva (PM)
declarou:

“(...) que recorda dos fatos envolvendo o réu; que estava em ronda por volta das 21h; que vinha na Rua Panorama 21, quando avistou dois rapazes em uma moto, pareciam pastores; que foram atrás deles para abordá-los, mas eles empreenderam fuga, adentrando na rua Val de Cans; que o depoente pediu apoio na área e cercaram o perímetro; que conseguiram pegar os acusados porque os mesmos caíram da moto; que o acusado Joicileno estava na garupa com uma arma na mão e não quis se render; que, no momento, o depoente fez um disparo que pegou na perna dele; que o acusado Joicileno jogou a arma para o quintal no momento do disparo; que o acusado não falou nada; que o depoente nunca viu o acusado antes; que, em seguida, foram todos para o Metropolitano; que o acusado não disse como adquiriu a arma; que nenhuma vítima de roubo apareceu na delegacia (...)”.

A testemunha
Evandro do Carmo Mendes da Costa
(PM) declarou em Juízo:

“(...) que recorda dos fatos; que estavam em ronda na Marambaia, quando avistaram dois elementos em uma motocicleta; que deram voz de prisão pra eles pararem, mas os mesmos empreenderam fuga; que entraram em perseguição; que os indivíduos adentraram na Rua Val de Cans, sacaram uma arma e começaram a atirar na viatura; que o parceiro do depoente sacou a arma dele, deu um tiro no acusado que derrubou da moto; que, quando Joicileno caiu, jogou a arma fora; que o acusado disse que a arma era dele, mas não disse porque estava armado; que não foi encontrada nenhuma vítima de assalto; que, em seguida, foram para a delegacia (...)”.

Em seu interrogatório judicial, o réu
Joiceleno Mesquita Oliveira
declarou:

“(...) que estava com a arma; que o policial lhe abordou e lhe atirou; que em nenhum momento reagiu; que não empreenderam fuga; que pararam quando o policial parou, mas, no momento em que mostrou a arma, o policial lhe atirou pelas costas; que o depoente caiu, o policial lhe deu uma bicuda na boca; que pegou a arma pra jogar no chão, não chegou a apontar para os policiais; que foi baleado; que no outro acusado não prestou atenção, mas queriam matar ele; que foi levado até o hospital; que comprou a arma em São Miguel de um rapaz que trabalhava em uma borracharia, pois, nesse tempo, trabalhava de segurança; que comprou só pra defesa mesmo; que responde a outro processo, de roubo, praticado antes do processo atual; que, hoje em dia, mora na Cabanagem, nº 57, sua vida mudou completamente; que está preso pelo processo de 2008 (...)”.

Diante dos depoimentos acima transcritos, constata-se que o apelante e seu comparsa estavam em uma motocicleta em atitude suspeita, momento em que foram abordados para pararem a motocicleta, mas resolveram fugir do local, o que gerou suspeita pelos policiais militares que saíram em perseguição que resultou na prisão em flagrante do apelante, o qual estava armado, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 25/IPL.

Embora o apelante confirme a apreensão do artefato bélico na abordagem, não apontou a propriedade a outrem, nem arrolou testemunhas ou trouxe quaisquer provas de que o objeto pertencia a terceiro.

As condições do flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais, sobre os quais não se tem dúvida quanto à imparcialidade, eis que seus testemunhos foram colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, não enfrentando dúvida razoável, são elementos legítimos a fundamentar o juízo de procedência.

Ademais, inexistindo demonstração de que os policiais envolvidos na ocorrência tivessem o interesse de prejudicar o réu, deve-se acolher a prova acusatória para manter a condenação do acusado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

É entendimento já há muito pacificado na jurisprudência pátria, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação. (AgRg no AREsp 482.641/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014).

Nota-se que os fatos descritos na denúncia foi uma abordagem rotineira realizada pelos policiais militares, no exercício de suas funções, que tem como dever a garantia da ordem e a proteção da sociedade, não restando demonstrado qualquer abuso capaz de desconstituir a ação policial.

Sendo o delito de porte ilegal de arma de fogo um crime de perigo abstrato e de mera conduta, basta que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Daí por que o simples ato de “portar” a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo penal. Essa interpretação, aliás, é referendada pela jurisprudência do STF:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 1. [...] 3.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar à arma de fogo municiada ou não. Precedentes

. 4. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. HC 112762/MS – Ministra Carmen Lúcia – Segunda Turma – Julgamento 02/04/2013
.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

Com relação ao apenamento, não há qualquer reparo a ser feito.

Nota-se que o juízo
a quo
valorou no mínimo legal a pena-base nos seguintes termos:

1
ª Fase da Dosimetria

“(...) A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu apresenta outro antecedente criminal, havendo condenação, com trânsito em julgado, referente ao processo nº 0004716-19.2009.8.14.0401. Todavia, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, ostentando o agente apenas uma condenação criminal definitiva, imprópria se revela a sua consideração negativa para os antecedentes, tendo em vista que será utilizada para fins de circunstância agravante.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu, bem como os motivos do delito. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

As circunstâncias e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra.

Por fim, o comportamento da vítima (o Estado) em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do réu, fixo a pena base do réu em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
. (...)”

Nota-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ou neutras, razão pela qual mantenho a pena-base no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria

Considerando que o magistrado
a quo
reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB).
Mantenho
a compensação realizada pelo juízo
a quo
tendo em vista que está em total acordo com a jurisprudência. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA - PENA-BASE FIXADA DE MODO RAZOÁVEL - ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2 - A não incidência da atenuante de confissão espontânea (Art. 65, III, d, do CP) se deu pela compensação com a agravante de reincidência (Art. 61, I, do CP), uma vez que o apenado ostenta condenação à pena de 02 (dois) anos de reclusão, nos autos do NPU 18612-18.2012.8.17.0001, por infração ao Art. 14, da Lei nº 10.826/03. 3 - A jurisprudência dominante no STJ é no sentido de permitir a compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência (AgRg no HC 411.409/SP), mantendo-se irretocada a sentença. 4 - Recurso não provido. (TJ-PE - APL: 5126094 PE, Relator: Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, Data de Julgamento: 04/12/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2018)”

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERADE DAS VÍTIMAS (ART. 157, § 2º, I, II E V DO CP)– 1. DESCLASSIFICAÇÃO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES/FURTO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA DEMONSTRADORA DO CRIME – 2. DOSIMETRIA DA PENA – 2.1. REINCIDÊNCIA – DECOTE – IMPERTINÊNCIA – CERTIDÃO CARTORÁRIA PARA COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE - 2.2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA – CONPENSAÇÃO - PROCEDÊNCIA – 2.3. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AFASTAMENTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - TEMPO NECESSÁRIO APENAS PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – 4. RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. (...) .2. Ao julgar o HC n. 365.963/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que a reincidência, mesmo quando específica, deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea (...) (TJ-MT - APL: 00046626820188110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2019).

3ª Fase da Dosimetria

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Dessa forma, mantenho a pena definitiva no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, inciso II, do CPB.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2021